Tribunal: TJDFT
Processo: 0020635-40.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0020635-40.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADELIA MARIA DE ASSIS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 78979251, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator